Tribunal: TJDFT
Processo: 0703349-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703349-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS contra a decisão do Juízo 3a Vara da Fazenda Pública que, no cumprimento de sentença no 0707338-94.2019.8.07.0018, movido por VICENTE DE PAULA MORAES e OUTROS em desfavor do SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU, indeferiu seu pleito de habilitação como litisconsórcio ativo. Em suas razões (ID 14195293), narra ter o agravado promovido cumprimento individual da sentença coletiva da ação na qual atuou como causídico. Assim, afirma ser possível figurar como litisconsorte na demanda, em face do contrato de prestação de serviços firmado com a entidade sindical, destacando-se os honorários contratuais. Sustenta o dever de apartar os indigitados honorários por meio da simples juntada do contrato de prestação de serviços, conforme artigo 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94. Alega, outrossim, inexistir nos autos qualquer comprovação de que o agravado efetuou o pagamento dos honorários pactuados, devendo ter o seu direito resguardado. Sustenta estabelecer a Constituição Federal aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, estando implícito o poder de contratar profissionais da advocacia e de pactuar seus respectivos honorários, os quais vinculam os substituídos processualmente e beneficiários de eventual decisão judicial, razão pela qual não podem pretender bônus de uma medida judicial sem suportar os ônus respectivos. Aduz não prosperar o fundamento de que houve revogação tácita dos poderes conferidos aos advogados do agravante, em virtude da constituição de novos causídicos, pois continuam atuando em favor do SINDIRETA/DF, não podendo seus filiados revogarem a procuração outorgada aos patronos do sindicato nas ações coletivas. Ressalta, outrossim, constar na Carta Maior a importância da militância da advocacia, sendo indispensável à administração da justiça, devendo ser o causídico devidamente remunerado, quando assim ajustado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal a fim de deferir o destaque, nos próprios requisitórios, dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento) em favor do causídico da causa. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 14237967). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que observados os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O agravante insurge-se contra decisão que indeferiu seu pleito de habilitação como litisconsórcio ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a ausência de plausibilidade do direito invocado. Verifica-se que se trata na origem de cumprimento de sentença oriunda dos autos do Mandado de Segurança visando o ressarcimento de valores descontados relativos ao custeio de auxílio alimentação. Embora este Tribunal tenha firmado o entendimento pela possibilidade de decotar a verba honorária contratual no requisitório expedido, desde que o contrato esteja acostado aos autos, in casu, em análise perfunctória, o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida. Nesse sentido, confira-se o entendimento desta Corte: (...) 3. A questão da retenção dos honorários contratuais com fundamento no art. 22, §4o, da Lei n. 8.906/94, também foi expressamente e satisfatoriamente resolvida no acórdão recorrido, com base nas peculiaridades do caso concreto. 4. Destacou-se que, no caso dos autos, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado exclusivamente com a entidade sindical não obriga diretamente os substituídos. 5. Havendo apenas um devedor (Sindicato) e um credor (Escritório de Advocacia), o destacamento dos honorários contratuais dos créditos devidos de forma individualizada a cada um dos substituídos importa em fracionamento indevido do valor da condenação, com violação a dispositivos constitucionais. 6. Negado provimento aos Embargos de Declaração. (Acórdão 1208192, 00083826920078070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Conselho Especial, data de julgamento: 15/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não verifico a urgência do pleito, pois inexiste ordem de expedição de requisições de pagamento. Assim, prudente que a vexata quaestio seja dirimida por ocasião do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator